Tribunal: TJMT
Processo: 0002516-44.2018.8.11.0013
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002516-44.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACIEL MACHADO - CPF: 361.922.791-87 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIOECONÔMICAS E FUNCIONAIS. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ajuizada por Maciel Machado, reconhecendo-lhe o direito ao benefício de auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo, bem como à sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenchia os requisitos legais à época da constatação da incapacidade, em especial a qualidade de segurado; e (ii) definir se a incapacidade parcial e permanente, considerada junto aos fatores pessoais e socioeconômicos do segurado, justifica a concessão da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária (Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59) exige, para a concessão de aposentadoria por invalidez, a comprovação da qualidade de segurado, carência mínima e incapacidade total e permanente para o trabalho, sendo admitido que a incapacidade parcial e permanente pode justificar o benefício quando inviabilizada a reabilitação profissional.

O INSS reconhece administrativamente a qualidade de segurado e a carência mínima, tendo indeferido o benefício apenas por ausência de incapacidade laborativa, o que afasta a controvérsia sobre esses requisitos.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade parcial e permanente do autor, em virtude de comorbidades como diabetes, cardiopatia, hipertensão e patologias da coluna vertebral, com limitação funcional relevante.

As condições pessoais do autor – idade avançada, baixa escolaridade, histórico laboral exclusivamente braçal e residência em zona rural – evidenciam a impossibilidade de reabilitação para atividade diversa, tornando inviável sua reinserção no mercado de trabalho, mesmo com incapacidade apenas parcial.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TRF1 reconhece que, em situações de incapacidade parcial combinada com fatores pessoais e sociais impeditivos de reabilitação, é devida a aposentadoria por invalidez.

A data de início do benefício deve corresponder à do requerimento administrativo, conforme orientação do art. 43 da Lei no 8.213/91 e Súmula 576/STJ.

Juros de mora e correção monetária devem observar os Temas 905/STJ e 810/STF, com aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado na liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC e Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A incapacidade parcial e permanente pode ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez quando, diante das condições pessoais e socioeconômicas do segurado, não houver possibilidade de reabilitação para outra atividade.

O reconhecimento administrativo da qualidade de segurado e da carência afasta a necessidade de nova comprovação judicial desses requisitos.

A data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo, salvo inexistência, quando se utiliza a data da citação ou do laudo pericial.

Os juros e correção monetária em benefícios previdenciários devem observar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com aplicação da SELIC após a EC 113/2021.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre as parcelas vencidas até a sentença, sendo fixados na liquidação da sentença quando esta for ilíquida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42, 43 e 59; CPC, art. 85, §§ 2o e 4o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1251477/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.11.2018; STJ, REsp 1791587/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.03.2019; TRF1, AC no 1004873-65.2022.4.01.9999, Rel. Des. Federal Rui Costa Gonçalves, j. 21.03.2024; TJMT, AC no 1004569-79.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda – MT que, nos autos da Ação de conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Maciel Machado
, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder o benefício de auxílio doença no valor de 100% do salário-mínimo, a retroagir à data do indeferimento administrativo, bem como para determinar a conversão do referido benefício previdenciário para aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial.

Em suas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social, aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício pretendido, diante da falta da qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social, bem como pela ausência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício da atividade remunerada.

Pontua, além disso, que na hipótese remota de ser mantida a condenação, seja aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com incidência de juros e correção monetária pelos índices de poupança.

Ao final, pugna pelo “
provimento do recurso para o fim de reformar a sentença prolatada para julgar improcedente a demanda, já que a data do início da incapacidade (01/2019 – laudo) a parte autora não detinha a qualidade de segurado. Não sendo este o entendimento, o benefício deve ser concedido apenas a partir da juntada do laudo aos autos”.
(Id. 24227039).

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 229266674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se na análise dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, incluindo a verificação da qualidade de segurado e
da ausência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora, para o exercício da atividade remunerada.

A Lei no 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.724, de 2023).

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)”

Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que o autor ajuizou a presente ação previdenciária alegando ser portador de doença grave e irreversível, conforme os códigos CID M47.9, M54.65, I10, I50, I20 e E10. Afirma que a incapacidade é total e irreversível, impossibilitando-o de exercer qualquer atividade profissional, especialmente em razão de suas atividades habituais lavrador, bem como de sua idade e escolaridade, fatores que inviabilizam sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são:
"a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral".

No que tange à qualidade de segurado da parte apelada e a carência mínima exigida, constato que não há controvérsia sobre esses aspectos na presente demanda.

Isso porque, na via administrativa, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já reconheceu expressamente o preenchimento de tais condições, conforme documentação acostada aos autos, visto que o motivo da cessação do benefício previdenciário não se baseou na ausência desses requisitos, mas sim, na alegada inexistência de incapacidade laborativa, conforme o contido no Id. 217632805.

De igual modo, no que tange à comprovação da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, o perito auxiliar do juízo -, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner – Médico Perito, CRM –MT- 1580 REQ -079, entendeu pela incapacidade parcial e permanente do autor quando da realização do exame, senão vejamos (Id. 230876318):

“[...] HISTÓRICO

O autor com 56 anos de idade, com ensino fundamental incompleto, reside em sítio. Exerceu a função de mecânico e atualmente é lavrador.

É portador de Diabetes, dor lombar, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e angina pectoris.

Ao exame se encontra em regular estado geral de saúde com deambulação pouco lenta. Força muscular diminuída nos membros. Dor lombar com limitações, pouco dispneico, apresentou tonturas durante o exame clínico.”

“RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE AUTORA
:

1.

SIM. SIM, diabetes, dor lombar, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e angina pectoris.

2.

Para atividades que exijam sobrecargas, deambulação constante, realizar esforços, etc., sim.

3.

Para atividades referidas no
quesito 2
é permanente e parcial.

4.

O autor tem que fazer uso contínuo de medicações, porém, não suprem sua incapacidade.

5.

Depende da resposta do organismo e é individual de cada pessoa.

6.

Medicações de uso contínuo.

7.

Sim.

8.

Não.”

“RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE REQUERIDA:

1.

Sim. Para patologia degenerativa da coluna vertebral, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e síndrome depressiva, não se pode afirmar o início.

2.

Na coluna vertebral, degeneração óssea das vértebras. Diabetes, hipertensão arterial e insuficiência coronária, com consequências gerais no organismo, prejudicando a capacidade laborativa.

3.

Vide resposta quesito
2.

4.

Existe nexo na parte referente à coluna vertebral, como doenças relacionadas ao trabalho. Quanto as outras patologias mencionadas, não.

5.

Mecânico e lavrador.

6.

Sim.

7.

Sim.

8.

Esforços leves, moderados e intensos, conforme a situação.

9.

Ensino fundamental incompleto.

10.

Somente mecânico e lavrador.

11.

Clinicamente + Exames complementares.

12.

Eletrocardiograma com bradicardia, página 17, RX coluna lombar em 19/04/2016 com osteopenia, página 23.

13.

No momento estabilizada.

14.

Sim.

15.

Todas mencionadas.

16.

Vide resposta quesito 1.

17.

Vide resposta quesito 1.

18.

Permanente para as patologias referidas.

19.

Parcial

20.

Prejudicado

21.

Depende da avaliação do Núcleo de Reabilitação.

22.

Não.

23.

Sim.

24.Não referido.

[Id. 217632805].”

Assim, o laudo pericial supramencionado é bastante claro e convincente ao demonstrar que o autor, ora apelado, que trabalhava como mecânico e lavrador, sofreu redução de sua capacidade laborativa, sendo impositivo o reconhecimento do direito à obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial acerca da conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez em casos análogos:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÕES DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade requer o preenchimento dos requisitos: qualidade de segurado e incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual. Independe do cumprimento de carência no caso de segurado especial. 2. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que estiver ou não em gozo de auxílio-doença e comprovar, por exame médico-pericial, a incapacidade total e definitiva para o trabalho e for considerado insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3.
A jurisprudência se consolidou no sentido de que a concessão de benefício por incapacidade anterior comprova a qualidade de segurado do requerente.
Essa a hipótese dos autos. 4. De acordo com o laudo pericial judicial, a autora (70 anos, do lar e, anteriormente, trabalhadora rural) é portadora de hipertensão arterial, osteoartrose e espondiloartrose com alterações degenerativas das articulações da coluna e dos joelhos. Na avaliação clínica, o perito constatou dor difusa, com limitação da mobilidade e concluiu haver incapacidade parcial e permanente para esforço físico. 5. Consoante entendimento jurisprudencial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6 . Comprovados os requisitos legais, qualidade de segurada e incapacidade permanente, a autora tem direito à aposentadoria por invalidez.

7. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, a DIB deve ser a data da cessação do benefício anterior, observada a prescrição quinquenal. 8. Juros e correção monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. 9. Honorários advocatícios de sucumbência devidos em 10% (dez por cento) do valor da condenação até a prolação do acórdão, nos termos da Súmula 111/STJ. 10. Apelação da autora provida, para determinar ao INSS o restabelecimento do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10048736520224019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI COSTA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/03/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/03/2024 PAG PJe 21/03/2024 PAG) Destaquei

Acresça-se que, é evidente que o autor, ora apelado, não está apto a continuar exercendo suas atividades rurais, restando clara a inexistência de outro meio para sua própria subsistência.

Conforme destacado no referido laudo,
entendo que os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do autor — idade, baixo grau de instrução e histórico laboral como trabalhador braçal — tornam impossível a sua reabilitação para outra atividade. Este entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 165.059/MS e AREsp 1251477/RS), que enfatiza a análise das condições individuais para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, trago o entendimento
do STJ
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) Destaquei

Logo, o apelado autor faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

Quanto à data de início do benefício (DIB), esta será a data do requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, conforme dispõe o art. 43, da Lei 8.213/1991. Não havendo requerimento administrativo, será considerada a data da citação ou a data do laudo médico pericial.

Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA
. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, "a", da Lei 8.213/1991 - quanto da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.
(REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019) Destaquei.

Desse modo, a data do início do benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo (04/11/2016), conforme o contido no Id. 217632805.

No que diz respeito aos juros de mora e à correção monetária, estes devem observar os Temas 905, do STJ e 810, do STF, que dispõem:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A correção monetária deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto os juros de mora aplicam-se a partir da citação válida, conforme a Súmula 204, do STJ. Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, a taxa SELIC passou a ser o único índice remuneratório aplicável, desde 09/12/2021, até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

Em relação aos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, estes devem incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais previstos. No entanto, sendo a sentença ilíquida, a definição do montante exato dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC, considerando ainda a Súmula 111, do STJ, que estabelece a exclusão das prestações vincendas na base de cálculo dos honorários.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4o DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 2 - O artigo 85, § 4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.” (TJ-MT - AC: 10045697920168110003 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2020) Destaquei.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação cível interposto pela autarquia para determinar:

1 - A aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

2 - A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo, e a Súmula 111 do STJ, que limita a base de cálculo dos honorários às prestações vencidas até a data da sentença, excluindo as vincendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025